Tribunal: TJMT
Processo: 0000655-07.2014.8.11.0096
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000655-07.2014.8.11.0096
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Edital, Revogação]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CENTROESTE RESIDUOS LTDA. - EPP - CNPJ: 09.255.903/0001-98 (JUÍZO RECORRENTE), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA - MT - CNPJ: 04.214.704/0001-18 (RECORRIDO), MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA - EPP - CNPJ: 07.657.198/0001-20 (RECORRIDO), CENTROESTE RESIDUOS LTDA. - EPP - CNPJ: 09.255.903/0001-98 (RECORRIDO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA (JUÍZO RECORRENTE), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), HEBER AMILCAR DE SA STABILE - CPF: 017.723.498-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENCA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA MANDADO DE SEGURANÇA –– IMPOSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – EXTENSÃO DA PUNIBILIDADE DE LICITAR - APLICAÇÃO A TODOS OS ENTES FEDERADOS — PRECEDENTE DO STJ — SEGURANÇA RATIFICADA.

O Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que: A limitação dos efeitos da 'suspensão de participação de licitação' não pode ficar restrita a um órgão do poder público, pois os efeitos do desvio de conduta que inabilita o sujeito para contratar com a Administração se estendem a qualquer órgão da Administração Pública.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela
CENTROESTE Ambiental Coleta, Transporte E Limpeza Urbana LTDA - ME,
contra ato coator do
Prefeito Municipal de Nova Santa Helena e Pregoeiro Oficial do Município
, concedeu a segurança para determinar a anulação da decisão que habilitou a empresa Máxima Ambiental no certame licitatório, em função da referida empresa encontrar-se impossibilitada de participar de licitação e de contratar com a Administração Pública por um período de 02 (dois) anos, sanção que se findará somente em 27/11/2015.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1°, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela ratificação da sentença (ID 3062996).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 21 de novembro de 2019.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2019